Tribunal: CARF
Processo: 10650.900688/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900688/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.250 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.245, de 23 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10650.900683/2012-
48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de COFINS não cumulativa – exportação do 4o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Via de regra, as
decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900688/2012-71
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão; (2) Nos
processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito
alegado; (3) Incidem multa de mora e juros moratórios, quando da cobrança de débitos
informados em declaração de compensação, em função da inexistência do direito creditório; (4)
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção ou prestação de serviço da pessoa
jurídica, não se confundindo com custos e despesas da atividade empresarial como um todo. Para
efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das
atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem
figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei; (5)
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou
identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado; (6)
Tratando-se de aquisição de bens caracterizados como insumos, o valor do frete incorrido é
passível de apuração de crédito de forma indireta, na medida em que integra o custo de aquisição
do respectivo bem, e, portanto, compõe a base de cálculo da apuração dos créditos se, e na
proporção que, o bem a compuser; (7) Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens
utilizados no processo de produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de
cálculo do crédito da não cumulatividade; (8) O conceito de insumo abrange tão somente a
embalagem de apresentação, que se agrega ao produto durante o processo produtivo. A
embalagem de transporte não se configura como insumo; (9) O processo de produção de bens
encerra-se, em geral, com a finalização das etapas produtivas do bem e o processo de prestação
de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo- se do
conceito de insumos itens ou bens, inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à
finalização dos referidos processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos; (10) A
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação, em relação
às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (11) No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa
jurídica pode descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização,
incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos no País, para utilização na produção de bens destinados à venda, desde
que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando
os argumentos da manifestação de inconformidade, pugnando pela realização de nova diligência
e provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para
verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de Compensação
visando ao aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa/exportação, referentes ao
2a trimestre de 2010, no valor de R$ 969.794,80.
Mediante Despacho Decisório de fls. 17 a 32, acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se identificou
a exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de serviço que não se
adequam ao conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF no 247/02 e IN SRF no
404/04), tendo em vista que não foram aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação do produto. Os seguintes créditos foram objetos de glosas que
foram, parcialmente, mantidas no julgamento de primeira instância:
1-Bens utilizados como insumos:
1.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente, limpeza e vestuário –
conservação e proteção de pessoas e patrimônio, fretes na manutenção e
preservação do meio-ambiente. Os fretes não se referem a insumos;
1.2Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
1.2.1.Centro de Pesquisas (LAB);
1.3Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica ou
eletrônica de uso geral na planta industrial, que não se incorporam ao produto ou
se desgastam diretamente com a produção;
1.4Registrados em centros de custos não produtivos - águas, resíduos e efluentes
(ARE), casa de hospedes (CAH); administração Araxá (AXA);
1.5Bens não consumidos nem aplicados ao processo produtivo - refere-se a
aquisições de bens que não se caracterizam como insumo, materiais partes e
ferramentas diversas, melhorias de instalações, manutenção elétrica e hidráulica,
tubulações entre outros, sendo que diversas peças descontadas como despesa
posteriormente vieram a compor valor de bens do imobilizado, descontadas pelo
contribuinte através da depreciação;
1.5.1Utilizados para transportar produtos - só são permitidos créditos sobre as
embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se incorporam ao
produto. As embalagens de acondicionamento ou de transporte não dão origem a
créditos;
1.5.2Pneus e câmaras de ar – destina-se aos veículos, para movimentar pessoas,
uso nas obras e barragens e movimentação interna;
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

1.6Investimentos ativados – bens e fretes incluídos na base dos créditos como
despesa e também ativados, assim como fretes utilizados no transporte de bens
que vieram a compor o ativo permanente;
1.7Bens ativáveis – bens ou partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretamente, sem incluir na base da depreciação. São bens de valor
elevado e, em sua maior parte, agregados a imobilizados que estavam sendo
constituídos, incluindo componentes agregados a imobilizados totalmente
depreciados – que poderiam gerar novos encargos de depreciação (citados
exemplos e planilhas com bens agregados);
1.8Fretes - despesas de fretes internos, entre outros de equipamentos enviados
para conserto, devolução de contêiner, produtos para industrialização por
encomendas e remessas internas;
1.9Beneficiamento - serviços de beneficiamento de lingotes de alumínios e,
principalmente, fretes desses lingotes. Estes, não se referem ao processo
produtivo do produto vendido.
1.10Pagamentos à COMIPA - Custos operacionais COMIPA (Companhia
Mineradora do Piracloro de Araxá), sejam ressarcimento do custo de sua
controlada ou apoio financeiro no período, não se caracterizam como serviços
prestados para a produção;
1.11Óleo diesel - Glosado a parte consumida em máquinas e veículos que não
são do processo produtivo;
2-Serviços utilizados como insumos:
2.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente e limpeza geral – contas
contábeis de despesas, não enquadradas como insumos (31101301 - Manutenção
Civil, 31101412 - Limpeza Geral, 31101406 - Pró Araxá, e 31101309 -
Melhoria, Recuperação e Monit. Área Ambiental);
2.2Pesquisas e melhorias de processos - contas contábeis de despesas, não
enquadradas como insumos (31101423 - Pesquisas e Desenvolvimento de
Processos e 31101310 - Melhoria de Processos);
2.3Manutenção eletrônica e instrumentação - (conta 31101311) são serviços de
assistência técnica, inspeção, calibração e manutenção;
2.4Serviços registrados em centros de custo não produtivos - sem aplicação
direta ou desgaste na fabricação (AXA - Administração Araxá; LAB - Centro de
Pesquisas, ARE - Águas, Resíduos e Afluentes, MEA - Meio Ambiente, Esgoto e
Água, BAR - Barragens; SGS – Sistema de Gestão do Solo; EXP - Expedição);
2.5Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo – como
exemplos, jateamento, hospedagem, instalação de andaimes, entre outros;
2.5.1Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo /
Beneficiamento - em lingotes de alumínio e cátodo de níquel, aplicados em
estabelecimentos das contratadas e também não diretamente no produto, mas
para gerar os insumos a serem utilizados;
2.5.2Serviços sanitários para exportação - pós-produção;
2.5.3Em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - reforma e
restauração de tampas, paletes, containeres etc;
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

2.5.4Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo / de
máquinas – despesa de motoniveladora e escavadeira;
2.5.5Locação de serviços realizados com máquinas e equipamentos – são
serviços realizados por caminhões guindastes, caminhões pranchas e outros,
conduzidos por operadores na montagem, construção e manutenção de
instalações;
2.6Serviços utilizados como insumos / fretes – transporte de rejeitos da
metalurgia;
2.7Investimentos ativados / serviços - São serviços apropriados em contas do
ativo permanente que contribuíram para o resultado de mais de um exercício,
cujos créditos só poderiam ser apropriados por meio da depreciação;
2.8Dispêndios com serviços ativáveis – serviços que proporcionam um tempo de
vida útil superior a um ano, aplicados em imobilizações em andamento ou em
imobilizações concluídas;
3-SEM GLOSA;
4-Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
- Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis de
veículos, sendo inclusos serviços de transporte, movimentação e elevação de
materiais;
5-SEM GLOSA;
6-Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no
valor de aquisição:
6.1Bem adquirido de pessoa física - sobre ponte rolante (cód. 15232-0);
6.2Bem adquirido com benefício fiscal (Recap) - Sobre um dos bens adquiridos
com o benefício foi descontado crédito;
6.3Centros de custos indiretos – AGU - Abastecimento e Tratamento de Água,
ENE
– Subestação Energia Elétrica);
6.4Centro de custos não produtivos - AXA - Administração Araxá, LAB - Centro
de Pesquisas, BAR - Barragens; e PDT - Pesquisa e Desenvolvimento de
Processos;
6.5Centro de custo: Mineração – os serviços estão a cargo da COMIPA
(Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá), assim foram glosados os
créditos decorrentes de depreciação das máquinas e equipamentos respectivos;
6.6Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos -
retroescavadeira, rádio, carregador de bateria, software de alarme, entre outros;
7-SEM GLOSA;
8-SEM GLOSA
9-Bens utilizados como insumos – importação
9.1- Agregados a imobilizados em andamento - glosa dos valores de aquisições
que foram agregadas de imobilizado em andamento, condição para a qual só é
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

admitido crédito conforme art. 15, V, da Lei 10.865/2004, ou opcionalmente na
forma do parágrafo 7o do citado artigo;
9.2- Importados ativáveis - aproveitado crédito como despesa operacional para
uma das bombas agregadas ao imobilizado bombas de vácuo turmomolecular;
9.3- Frete importação – Não há previsão de crédito na importação, uma vez que a
Lei 10.865/2004 não contemplou o frete.
Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem como o comércio de
produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e atividades. A empresa extrai
minério de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem como principais produtos o ferro-
nióbio, o óxido de nióbio de grau vácuo entre outros relacionados ao nióbio. A atividade
desempenhada é de vulto, envolvendo grande número de lançamentos contábeis e
documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos bens e
serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas ancoraram-se em
uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se
coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195
da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais
recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos Societários; Laudo
de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e Abreviações
(vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições sobre funcionalidade
de determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 – Fotos e vídeos (vide em
arq_nao_pag); Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos (vide em
arq_nao_pag); Registro contábil e Fotos – Estoque – Produto Acabado – 31.12.2013;
Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Itens 1.6 e 2.3 do TVF
– Bens e Embalagens – Fotos (vide em arq_nao_pag); Itens 1.8 e 2.4 do TVF –
Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Escritura Pública de
Constituição da COMIPA; Assembleia Geral Extraordinária da COMIPA de 28.4.1989;
Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n. 15 (NIMF n. 15); Instrução
Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA; Item 1.11 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos
– (vide em arq_nao_pag); Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em
arq_nao_pag); Item 5.2 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag);
Item 1.4 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.12 do
TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); laudo de funcionalidade
(fls. 214 a 298), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 722 a 735):
a)providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização
considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b)recalcular os valores passíveis de ressarcimento (direito creditório), a partir da
nova apuração dos créditos, em consonância com os saldos de créditos apurados
e desconto das contribuições, sem considerar as glosas de créditos decorrentes de
depreciação de bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a empresa
Comipa (item 6.5 dos Relatórios Fiscais), de serviços de beneficiamento de
lingotes de alumínio e cátodos de níquel (incluídos entre os gastos dos itens 1.9 e
2.5.1 do relatório fiscal) e dos vergalhões denominados "ferro de construção 3/4"
x 750MM" (item 1.5 dos RF);
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

c)prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que
possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
d)produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
e)dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às
questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A diligência foi cumprida, conforme fls. 737 a 738, apresentando recálculo dos créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 745 a 763) pontuando que
a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais concorda.
Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente porque não
reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os critérios da
essencialidade e relevância, assim como a pertinência dos dispêndios com bens e
serviços com o processo produtivo, de acordo com toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente
alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos
Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como
insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha
sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de aproveitamento do
crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que, pelo
Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de
sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o conceito
mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que
justificariam a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e
relevantes) no processo produtivo (listagem dos documentos pontuada no início desse
voto).

§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os recálculos dos
créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que não
foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à luz do
conceito de insumos definido pelo STJ.
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade fiscal
não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos elementos. Aduz que
o pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte deve expor os motivos que a
justifiquem e conter a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, de modo
a atender os requisitos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo
primeiro deste mesmo artigo 16 determina que se considere não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender a estes requisitos. No presente caso, diante
dos fatos e das conclusões expostas neste voto, bem como dos elementos já juntados aos
autos, considera-se prescindível a realização de nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise
pouco profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a análise dos
documentos trazidos pela Contribuinte em manifestação de inconformidade. Além
disso, a análise direta da DRJ sem oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de
laudos técnicos junto à fiscalização ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em
vista uma possível supressão de instância, já que a autoridade administrativa não fundou
a autuação com base no novo Parecer Normativo, nem tão pouco na nova orientação do
STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito pleiteado, eles
devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em que
apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a
ser julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em
sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem
impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria
regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja
consequência é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no
70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração em estudo:
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se
há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada
bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta
de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.250 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900688/2012-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital